Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002936-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE DA CONCEICAO MARCAL - CPF: 267.492.461-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA) – LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – ESCORREITA A DECISÃO DO JUÍZO QUE RATIFICA O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PERITO – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Observando o
expert
os limites das decisões judiciais, escorreito é o cálculo apresentado.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato, os juros moratórios, incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1002425-76.2020.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que homologou o laudo pericial do id. 73178971, cujo valor encontrado em favor da parte autora/credor é de R$ 46.770,08 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta reais e oito centavos), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cf. id. 118907476 - Pág. 332.

O agravante, irresignado, interpôs agravo, na forma instrumental, sob os seguintes argumentos: a) da necessidade de concessão do efeito suspensivo; b) da nulidade da decisão que homologou o laudo pericial; c) evidente excesso de execução - art. 525, §1º, V, divergência de cálculos; d) acolhimento do cálculo apresentado pelo devedor, ora agravante.

Requer, assim, o conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo da decisão interlocutória.

No mérito, pede o provimento.

Deferimento do efeito suspensivo almejado (id. 119285464 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (id. 120665462 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1002425-76.2020.8.11.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que homologou o laudo pericial do id. 73178971, cujo valor encontrado em favor da parte autora/credor é de R$ 46.770,08 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta reais e oito centavos), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cf. id. 118907476 - Pág. 332.

Pois bem.

Para dirimir a tese ventilada nos autos, faz-se

necessário consignar trecho do ato sentencial e do acordão.

Do termo do ato sentencial:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,33% ao mês, capitalizados, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário.

Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido, caso evidenciado pagamento à maior.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado” (id. 118907476 - Pág. 48/49).

Em sede de recurso, assim restou decidido:

“ACOLHO A PRELIMINAR ventilada, para limitar a pretensão autoral de restituição ao período retroativo a 05 (cinco) anos contados a partir do ajuizamento da ação” (id. 54953000 - Pág. 6).

“Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso do BANCO BMG S/A, para tão somente limitar a pretensão autoral de restituição ao período retroativo a 05 (cinco) anos contados a partir do ajuizamento da ação; por outro lado, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso interposto por JOSE DA CONCEIÇÃO MARÇAL, reformando a decisão de primeiro, para declarar anulado o contrato de “cartão de crédito consignado” convertendo-o para empréstimo consignado em folha de pagamento entre as partes e determinar que a dívida seja recalculada, submetida ao percentual de juros fixado na sentença, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral produzido” (id. 54953000 - Pág. 12).

Como visto, o agravado, ora autor, restou amparado pela prestação jurisdicional, que determinou a conversão de cartão do crédito consignado para empréstimo consignando, reduzindo o percentual dos juros remuneratórios sobre o crédito cedido ao patamar de 1,33% (um vírgula trinta e três por cento) ao mês, bem como a restituição do valor do indébito, na forma simples, atualizada, da data do desconto indevido, caso evidenciado pagamento à maior.

Note-se, portanto, que no cálculo incide primeiramente os juros remuneratórios de 1,33% (um vírgula trinta e três por cento) ao mês, sobre o valor obtido pela parte autora, lembrando que os valores eram debitados de forma parcial sobre a remuneração do devedor/autor, sendo que, no mês subsequente incidia novamente os juros remuneratórios até o momento que a relação jurídica inverte, passando o devedor a ser credor da instituição financeira.

Ao debruçar-me sobre os autos, verifico que o
expert
cumpriu fielmente seu
mister
.

Extrai-se do recálculo encartado nos autos (id. 118907476 - Pág. 290/293), ter o perito nomeado pelo Julgador singular, dado observância aos termos da ordem judicial para balizar a planilha de cálculo.

Do cálculo inicial fez incidir os juros remuneratórios de 1,33% (um vírgula trinta e três por cento) sobre os valores cedidos pela agravante a título de crédito, notando que a partir do mês 08/2015 há inversão do polo na relação contratual, passando o devedor/autor a credor do banco agravante, cf. id. 69884721 - Pág. 2.

Destarte, acertada a planilha de cálculo apresentada ao Juízo pelo
expert
.

Em relação à atualização do valor atribuído a título de dano moral, escorreito é o cálculo, tendo respeitado os parâmetros da condenação decorrente de responsabilidade contratual.

Na atualização da importância fixada, deve incidir juros moratórios a partir da citação (21/07/2020), e correção monetária da data do arbitramento (23/03/2021).

Nesse sentido, e o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANO

MORAL
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO –
JUROS
E
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei 10.260/2001 que instituiu o FIES, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, sendo indevida a cobrança perpetrada pela instituição de ensino.
No caso, apesar da aluna possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrada de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por
dano

moral
decorrente de relação
contratual
, a incidência dos
juros
de mora deve se dar a partir da citação e
correção

monetária
a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais”. (N.U 1029479-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado, mantendo a decisão de piso incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022